Tribunal: TJES
Processo: 5012142-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012142-41.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EVA OLIVEIRA MOZER

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012142-41.2023.8.08.0035

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: EVA OLIVEIRA MOZER

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA E FOSTAIR. MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE OU URGÊNCIA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS. CADEIRA TIPO PADRÃO. NECESSIDADE COMPROVADA. AFASTADO O ARGUMENTO RECURSAL. PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO PARA A UNIÃO. PERDA DE OBJETO DIANTE DA CONCLUSÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS PRETENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Eva Oliveira Mozer, representada por Luiza Oliveira Mozer, em face do Estado do Espírito Santo. Em sua petição inicial, a autora requereu, liminarmente, que o Estado fosse compelido a fornecer os medicamentos, HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA, FOSTAIR e CADEIRAS DE RODAS PARA MELHOR CUIDADOS EM CASA, conforme documentos médicos.

Decisão antecipatória dos efeitos da tutela, IDs 24484262 e 30244268.

O Estado do Espírito Santo, ao ID 25447973, apresenta contestação, alegando preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, requer a improcedência, alegando que não foi comprovada a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS. Ainda, requer o direcionamento da obrigação ao Município.

A sentença proferida (ID. 8009497), resolveu a lide nos seguintes termos:

Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero), JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA AS DECISÕES DE IDs 24484262 (DEFIRO, parcialmente, a tutela antecipada, e DETERMINO ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que forneça à Requerente, EVA OLIVEIRA MOZER (CPF: 005.235.617-50), no prazo máximo e improrrogável de 40 (quarenta) dias, a partir da ciência desta decisão os medicamentos, HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA e FOSTAIR, conforme receituário médico, enquanto perdurar a necessidade da autora.) e 30244268 (Onde se lê: “Determino ainda a intimação do Estado do Espírito Santo, para que forneça consulta com equipe multidisciplinar do CREFES a fim de avaliar a Requerente e identificar os equipamentos adequados necessidade da autora, no prazo de 30(trinta) dias. Podendo realizar e solicitar os exames que fizerem necessários para melhor compreensão deste Juízo.” Leia-se: “Determino ao Estado do Espírito Santo, que forneça a Autora, EVA OLIVEIRA MOZER, no prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da ciência desta decisão, CADEIRA DE RODAS “PADRÃO”.), MANTENDO SEUS EFEITOS.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (ID. 8009500). Preliminarmente, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de consulta e parecer do NAT, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial. Ainda, alega incompetência da Justiça Estadual. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sustentando que não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento. Para tanto, aduz que a parte autora não juntou aos autos o laudo médico, nem qualquer documento, que faça referência à tentativa prévia de uso dos fármacos indicados pelo SUS, tampouco das alternativas terapêuticas de primeira linha gratuitamente fornecidas pela rede pública, não havendo qualquer justificativa para que se inicie o tratamento com o medicamento. Quanto ao fornecimento de cadeira de rodas, cabe à parte autora comprovar que o equipamento de menor custo ofertado pelo SUS (cadeira de rodas padrão) seria ineficaz ou inadequado a sua condição, ou seja, que apenas a cadeira de rodas adaptada atenderia às necessidades do paciente. Por fim, requer o direcionamento da obrigação de fornecer o medicamento pretendido para a UNIÃO FEDERAL, nos termos da Tema 793, do STF, ou, ainda subsidiariamente, que se determine, no ato decisório, o ressarcimento financeiro ao Estado, no caso de ele arcar com as despesas da aquisição do fármaco.

Contrarrazões não apresentadas pela parte autora.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Outrossim,
recebo
o recurso apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Conforme relatado, preliminarmente, o recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de consulta e parecer do NAT, não podendo o juiz de piso indeferir injustificadamente o pedido da perícia técnica oficial.

Como se sabe, inexiste obrigatoriedade na consulta ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) pelo órgão julgador, tendo em vista que o parecer técnico científico não possui caráter vinculante, tratando-se de mera recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Diferente do que tenta fazer crer a parte recorrente, não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Oportuno salientar que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente).

Assim, por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver nenhuma mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto à preliminar de incompetência, também afasto, uma vez que é perfeitamente possível a parte buscar auxílio junto ao Estado para fornecimento de medicamentos, sendo certa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

Em análise dos autos, verifico que a controvérsia cinge em aferir o preenchimento (ou não) dos requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Estado e fornecimento de cadeira de rodas.

Primeiramente, sobre os medicamentos pretendidos, ressalto que para que seja deferido o fornecimento, faz-se necessário o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

No caso em tela, ao analisar a documentação acostada aos autos, observo que
não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo a prescrição médica acostada à inicial insuficiente para tanto.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Sobre a presente questão, decidiu a 5ª Turma Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: HYLANO GF-20 – SYNVISC ONE. OSTEOARTROSE NO JOELHO. FÁRMACO QUE NÃO INTEGRA ATO NORMATIVO DO SUS OU PROTOCOLOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DO DECISUM EM VIAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS, VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO RESP. Nº. 1.657.156/RJ, QUE AFETA SOMENTE PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, A PARTIR DE 04/05/2018. PROCESSO JÁ EXISTENTE ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DEVENDO-SE APLICAR O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO C. STJ, SEGUNDO O QUAL
DEVE SER DEFERIDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS APENAS QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA SUA NECESSIDADE/IMPRESCINDIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE RECORRIDA FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS.
PARECER DA SECRETARIA DE SAÚDE Nº. 42/18 INDICANDO A EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95. (TJ-ES - Procedimento do Juizado Especial Cível: 00150793720178080030, Relator: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO S. ELESBON, Data de Julgamento: 06/04/2020, COLEGIADO RECURSAL - 9º GAB - 5ª TURMA).

Assim, caberia ao recorrida comprovar, justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado não poderia ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entretanto, o receituário médico juntado ao feito (ID 8009331) traduz mera prescrição do fármaco, não demonstrando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco comprova a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

Neste particular, portanto, assiste razão ao recorrente.

Com efeito, tendo em vista da ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculativo, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o Poder Público não possui obrigação de fornecer o fármaco solicitado pela parte recorrida.

Avançando, no tocante ao fornecimento da cadeira de rodas, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que o laudo de ID 8009331 identifica a necessidade do item, pois a autora já se encontra acamada.

Anoto que o argumento recursal apresentado é no sentido de que caberia à parte autora comprovar que o equipamento de menor custo ofertado pelo SUS (cadeira de rodas padrão) seria ineficaz ou inadequado a sua condição, ou seja, que apenas a cadeira de rodas adaptada atenderia às necessidades do paciente.

Todavia, ao ID 8009475, consta que a parte autora informou que necessita exatamente da cadeira de rodas padrão, sendo que a decisão liminar e a sentença foram nesse sentido (IDs 8009476 e 8009498).

Assim, não se justifica a irresignação do recorrente, já que a sentença impugnada está no mesmo sentido da pretensão recursal, é dizer: fornecer cadeira de rodas padrão.

Por fim, o recorrente requer o direcionamento da obrigação de fornecer o medicamento pretendido para a UNIÃO FEDERAL, nos termos da Tema 793, do STF, ou, ainda subsidiariamente, que se determine, no ato decisório, o ressarcimento financeiro ao Estado, no caso de ele arcar com as despesas da aquisição do fármaco.

Nesse ponto, considerando ter sido afastada, em linhas anteriores, a obrigação de fornecer os medicamentos pretendidos, o argumento perdeu o objeto.

Portanto, entendo ser caso de parcial provimento do recurso, somente para afastar a obrigação de fornecimento dos medicamentos HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA e FOSTAIR, por falta de apontamento da essencialidade destes pelo médico responsável e ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para afastar o fornecimento dos medicamento HEMIFURAMATO DE QUETIAPINA e FOSTAIR, mantendo-se os demais termos da r. sentença recorrida. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)